Tribunal: STF
Processo: Rp 1513
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-20
Data de publicação: 1988-10-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (EM TESE),
FORMULADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA,  COM BASE
NA C.F. DE 1967, COM AS EMENDAS 1/69 E 7/77.
SUPERVENIENCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 5.10.1988, QUE ABOLIU
O INSTITUTO.
REPRESENTAÇÃO PREJUDICADA.